Tribunal: TJMT
Processo: 0007307-43.2019.8.11.0006
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007307-43.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOSE MARCIO VELASQUEZ DE OLIVEIRA - CPF: 750.328.801-91 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DA DEFESA –
1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA
– IMPOSSIBILIDADE
–
COMPROVADA A DIFUSÃO ILÍCITA DO ENTORPECENTE – CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO DESVELAM A TRAFICÂNCIA – TESTEMUNHOS HARMÔNICOS DOS POLICIAIS MILITARES EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA – SENTENÇA CONDENATÓRIA PRESERVADA
–
2.

PEDIDO DE
REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
– CABIMENTO – NATUREZA DA DROGA (10,65G DE COCAÍNA) – ÍNFIMA QUANTIDADE – FAVORÁVEIS AS DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – PENA REAJUSTADA –
3.

PLEITEADA A
ISENÇÃO OU REDUÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA
– INVIABILIDADE – PREVISÃO NO TIPO PENAL DE APLICAÇÃO CUMULADA DA REPRIMENDA DE RECLUSÃO E MULTA –
PENA DE MULTA
QUE GUARDA A DEVIDA PROPORCIONALIDADE COM A SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE – VALOR DE CADA DIA-MULTA JÁ ESTABELECIDO NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL –
PARCIAL PROVIMENTO DO APELO DO RÉU.

1.
É
inviável cogitar a absolvição do crime de tráfico
, quando os testemunhos dos policiais militares e as circunstâncias do fato demonstram que as
substâncias apreendidas com o acusado se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos
são válidos como elementos de prova, sobretudo quando harmônicos com os demais elementos cognitivos, não podendo ser desprestigiados apenas e tão somente com base na inverossímil negativa de autoria ajustada pelo agente delitivo;

2.

A valoração desfavorável das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, com a consequente elevação da pena-base além do mínimo legal, exige fundamentação idônea. Na hipótese, evidenciada a apreensão de irrisória quantidade de cocaína –
10,65g
–
não se justifica a majoração da pena-base com base n
a
nocividade dessa substância proscrita, quando confrontada com a diminuta quantidade apreendida;

3.

A condenação ao pagamento da pena de multa não se trata de mera faculdade conferida ao magistrado, mas imposição legal descrita no preceito secundário da norma penal incriminadora na qual o apelante foi sentenciado. Do mesmo modo,
afasta-se a pretensão de readequação da pena de multa, uma vez que a quantidade de dias-multa se encontra em patamar que guarda a devida proporcionalidade com a respectiva pena privativa de liberdade, bem como
o valor de cada dia-multa já foi
estabelecido no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, justamente por conta da condição financeira do sentenciado;

Apelo conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JOSÉ MÁRCIO VELASQUEZ DE OLIVEIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
JOSÉ MÁRCIO VELASQUEZ DE OLIVEIRA
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos da Ação Penal n.º 0007307-43.2019.8.11.0006, na qual foi
condenado
pela prática do delito de tráfico de drogas, tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, sendo-lhe imposta a pena de
06 (seis) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
, com o valor unitário do dia-multa estabelecido no mínimo legal.

Por meio das razões recursais disponíveis no ID 208909103
, a Defensoria Pública vindica
a

absolvição
por insuficiência de provas
, ao argumento de que a sentença condenatória está amparada tão só nos
depoimentos de policiais não corroborados por outros testemunhos. Enaltece, para tanto, a negativa de autoria do apelante, não sendo possível concluir que o material ilícito pertencia a ele.

N’outro sentido
, s
e mantida a condenação, almeja a
fixação da
pena-base no patamar mínimo
, tendo em vista a inidoneidade da negativação de parte das circunstâncias judiciais,
com a consequente

isenção
ou
reajuste
da

pena de multa
, a fim de guardar proporcionalidade com a hipossuficiência financeira do apenado.

Contrarrazoando o apelo defensivo por meio
do documento digital de ID 208909106
, o
Parquet

pugna seja negado provimento ao
recurso, a fim de manter incólume a r. sentença proferida.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no ID 209807667, opinou pelo conhecimento e
desprovimento

do
apelo defensivo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defensoria Pública.

Com vistas a melhor elucidar o cenário fático do caso
sob judice
, esclareço que, na origem, o
Parquet
ofereceu denúncia em face
JOSÉ MÁRCIO VELASQUEZ DE OLIVEIRA
pela prática da conduta criminosa tipificada pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
.

Verte da exordial acusatória que no dia
26/02/2019
, por volta da 01h00, na Rua Nortelândia, bairro São Lourenço, na cidade de Cáceres-MT, o ora denunciado
trazia consigo
, para consumo de terceiros, substâncias ilícitas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme contextualizado pelo
Parquet
, durante patrulhamento ostensivo no aludido bairro, o ora denunciado, ao avistar a viatura policial, tentou fugir do local, dispensando algo no chão de uma residência da qual estava saindo naquele momento. Na sequência, os policiais militares abordaram
JOSÉ MÁRCIO
, contudo, em sua posse nenhuma substância ilícita fora encontrada; e em continuidade às diligências, foi procedida à varredura pelo perímetro em busca do objeto por ele arremessado, oportunidade em que os agentes públicos encontraram
37 (trinta e sete) trouxinhas de pasta base de cocaína equivalentes a 10,65g (dez gramas e sessenta e cinco centigramas)
. Diante desse cenário,
JOSÉ MÁRIO
foi preso em flagrante delito e encaminhado à autoridade policial.

Ao término da regular instrução criminal, o d. juízo singular julgou
procedente
a pretensão veiculada na exordial acusatória e impôs ao acusado/apelante
JOSÉ MÁRCIO VELASQUEZ DE OLIVEIRA
a pena de
06 (seis) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e o pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
, unitariamente arbitrados no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, pelo cometimento do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei de Drogas
.

Diante desse provimento jurisdicional, exsurge agora inconformado o apelante perante esta instância revisora, vindicando a reforma do
decisum
, nos termos já relatados.

Feitos os apontamentos necessários, passo à análise das teses recursais.

I –
PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
:

Como primeiro estandarte recursal, a Defensoria Pública objetiva
a absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva
, ao fundamento de que
a sentença condenatória está amparada tão só nos depoimentos de policiais não corroborados por outros testemunhos.

Pois bem. A
materialidade
do delito encontra-se patenteada pelo auto de prisão em flagrante delito (ID 208921710, p. 7), pelo boletim de ocorrência (ID 208921710, p. 8-113), pelo auto de apreensão (ID 208921710, p. 15), pelo laudo preliminar de constatação nº. 400.2.04.2019.002342-01 (ID 208921710, p. 23), pelo laudo pericial definitivo nº. 3.14.2019.53219-01 (ID 208921710, p. 47-49) e pelos depoimentos recolhidos no curso da persecução penal, sendo incontroversa a apreensão, na cena do delito, de
37 (trinta e sete) porções de cocaína, as quais totalizaram

10,65g (dez gramas e sessenta e cinco centigramas),
substância ilícita de uso proscrito no Brasil.

A
autoria
, por sua vez, resta clara em razão dos depoimentos arrecadados em ambas as fases da persecução penal.

Conforme se extrai dos depoimentos do policial militar
Luiz Fernando da Silva Santos
em juízo, durante patrulhamento ostensivo naquela região conhecida por ocorrência de narcotráfico, sua equipe visualizou
o suspeito saindo de uma residência que era conhecida como ponto de comércio de drogas. Nesse momento, optaram por realizar a abordagem do ora apelante, o qual, ao perceber a presença da Polícia, arremessou um invólucro para o interior do quintal daquele imóvel.
Ato contínuo foi realizada a busca pessoal no increpado,
contudo, nada ilícito encontrado na sua posse.

Continuou seu relato aduzindo que como aquela residência possuía uma cerca de balaústre e o portão se encontrava parcialmente aberto, foi possível visualizar o invólucro no chão e, depois de realizada a varredura, localizado o objeto contendo as substâncias proscritas, salvo engano,
37 (trinta e sete) porções de drogas
. Asseriu não se recordar de outros indivíduos saindo correndo daquele imóvel, assim como tinha conhecimento de que a polícia já conhecia aquele endereço em razão de denúncias anteriores de tráfico de drogas e abordaram o ora recorrente porque estava saindo daquela casa, reafirmando que visualizou
JOSÉ MÁRCIO
dispensando objeto para o interior do imóvel e, assim, decidiram abordá-lo. [Relatório de Mídias, ID 208909100].

Essa compreensão fática também foi ajustada pelos policiais militares
Marcus Vinicius Rosa
e
Luiz Fernando da Silva Santos
na oportunidade em que ouvidos na esfera administrativa
[ID 208921710, págs. 13 e 16].

Auscultado perante a autoridade policial [ID 208921710, págs. 19-21], o ora recorrente
JOSÉ MÁRCIO
discorreu que, no fatídico dia, estava em sua bicicleta, quando a corrente desta escapou em frente a uma “
boca de fumo
”, ocasião em que uma mulher de nome “
Maria
”, que estava naquele local, foi em sua direção e disse “
Lá vem a Polícia
” e empreendeu fuga. Nesse momento, tentou se evadir com sua bicicleta, contudo novamente escapou a corrente e foi detido pela equipe policial na via pública. Asseriu que estava na posse apenas do seu celular, um carregador, um corote e o valor de quatro reais. Na sequência, os policiais entraram na residência, na qual várias pessoas saíram correndo e apreenderam substâncias ilícitas. Ao final, destacou que não conhece o dono desse imóvel, sequer estava nesse local.

Sob o rigoroso crivo do contraditório e da ampla defesa,
JOSÉ MÁRCIO
contou que saiu para comprar pinga e os policiais lhe viram andando pela rua, oportunidade em que foi abordado pela equipe policial, que lhe levou até o imóvel. Nesse momento, um indivíduo saiu correndo para os fundos dessa casa e os militares localizaram drogas no quintal. Ressaltou que não tem qualquer ligação com esse endereço, muito menos com o entorpecente apreendido. [Relatório de Mídias, ID 208909100].

Enumeradas as provas amealhadas no curso da persecução penal, tem-se que a análise do material cognitivo arrecadado evidencia, às escâncaras, que
a pretensão recursal não merece prosperar
, pois no cenário apresentado, nada obstante a esforçada tentativa do apelante em firmar a tese de que não praticava a traficância de drogas e sequer estava na posse de material ilícito, é evidente que
a versão por ele trazida em juízo não se sustenta

em face dos demais elementos de convicção reunidos nos autos.

Primeiro, porque a negativa de autoria, por si só, é manifestamente desprovida de plausibilidade e verossimilhança, não sendo apresentados elementos probatórios hábeis a lastrear a versão apresentada na autodefesa.

Sob outro aspecto, a cena do fato evidencia que, durante patrulhamento ostensivo, a guarnição policial visualizou o ora recorrente saindo de uma residência conhecida no meio policial como ponto de comercialização de drogas, o qual, ao avistar a viatura, dispensou um invólucro no interior desse imóvel. Na sequência, a equipe abordou
JOSÉ MÁRCIO
e adentrou aquele domicílio, logrando êxito em apreender as 37 (trinta e sete) porções de cocaína, que haviam sido arremessadas pelo acusado.

Assim,
as circunstâncias fáticas observadas na cena do crime e a prova testemunhal coligida autorizam concluir, com segurança, que o apelante
trazia consigo
as substâncias tóxicas com
intuito de difusão ilícita
, sobretudo considerando que, originariamente, o flagrante decorreu do
poder de polícia inerente à atividade do Poder Público
, que, com suporte na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública, ainda mais quando não se observa no caso manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos após abordagem inicial; que culminou na apreensão de
37 (trinta e sete) porções de cocaína equivalentes a
10,65g (dez gramas e sessenta e cinco centigramas)
. Essa percepção foi, de resto, vastamente constatada em sede extrajudicial e confirmada em juízo.

Acerca da idoneidade dos testemunhos de policiais como meio de prova, é oportuno destacar que tais depoimentos não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, ainda mais quando se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório e quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, registre-se, uma vez mais, que a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Outrossim, faz-se relevante salientar que o fato de o apelante não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, pois, para a caracterização da narcotraficância
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, em contexto que evidencie o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (Enunciado Orientativo n.º 07 da TCCR/TJMT).

E, embora a quantidade de droga apreendida não seja tão expressiva, tal idiossincrasia não deve ensejar a absolvição,
ainda mais quando sabidamente conhecida a técnica do “comércio formiga”, restando claro que as circunstâncias dos autos traduzem a prática do pequeno tráfico para não gerar suspeitas, sobretudo para que, em caso de eventual apreensão, se possibilite a adoção de linha de defesa no sentido de se tratar de mero usuário de narcóticos.

Em situação semelhante, esta Corte de Justiça já assentou que
“A forma de armazenamento das substâncias ilícitas e o seu fracionamento em pequenas quantidades demonstram que “a droga foi preparada para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário” (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br).
A conduta do apelante [trazer consigo pequenas porções de maconha] caracteriza tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados
. (TJMT, AP nº 54845/2016; AP nº 130333/2016) (...)”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040). (N.U 1000815-25.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023) – Destaquei.

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas no curso de ambas as etapas da persecução criminal são suficientes para demonstrar a autoria de
JOSÉ MÁRCIO VELASQUEZ DE OLIVEIRA

pelo crime do
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, com todas as elementares que lhe são inerentes, a inviabilizar o acolhimento da pretensão absolutória.

II –

D
A ALMEJADA MINORAÇÃO DA PENA BASE
:

O apelante postula também a redução da pena base ao mínimo legal, sob o argumento de que a pequena quantidade de entorpecente apreendida
in casu
tornaria desproporcional a elevação da sanção basilar, devendo ser consideradas circunstâncias neutras –
a natureza e quantidade da substância confiscada
– na dosimetria penal.

Com efeito, verte da sentença que a pena base imposta ao recorrente se afastou 01 (um) ano do mínimo legal e restou estabelecida no patamar de
06 (seis) anos de reclusão, ante a valoração desfavorável atribuída à natureza e quantidade de drogas apreendidas,
com arrimo no seguinte fundamento,
in verbis
:

“(...) i)
Natureza e quantidade da substância
: Foram apreendidas 37 (trinta e sete) trouxinhas de cocaína com peso total de 10,65g (dez gramas e sessenta e cinco centigramas).
Assim, esta circunstância DEVE SER CONSIDERADA NEGATIVA, com preponderância, consoante art. 42 da Lei 11.343/2006, em virtude da presença da cocaína, substância de maior lesividade ao corpo humano
.

30.
Pena-base: tendo em vista que UMA circunstância judicial PREPONDERANTE
(art. 42 da Lei 11.343/2006) foi considerada negativa,
fixo a pena-base em 06 anos de reclusão e 600 dias-multa.
(Enunciado 39 TJMT: Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade). (...)”
– (ID 208909101, págs. 6-7;
destaques apostos
).

Como se sabe, n
o tocante à aplicação da pena-base, ou seja, aquela alcançada na primeira fase da dosimetria,
o julgador possui ampla
discricionariedade
, cabendo salientar, contudo, que essa faculdade está
vinculada à observância dos
oito critérios judiciais
elencados no
caput
do art. 59
do Código Penal
.

Assim sendo, ao estabelecer esta reprimenda inicial, é exigível que o magistrado sentenciante indique concretamente as razões que o fizeram valorar como favoráveis ou desfavoráveis quaisquer desses elementos octogonais.

Vale frisar que os fatores que ensejam o distanciamento da pena em relação ao mínimo abstratamente cominado em Lei
não podem compor ordinariamente a estrutura do próprio tipo penal ou constituir circunstância ínsita à conduta pela qual o réu já está sendo condenado
, uma vez que um mesmo dado periférico não pode incidir mais de uma vez em prejuízo do acusado.

Em outras palavras, na etapa inicial do cálculo dosimétrico, recai sobre o juiz, dentro do seu livre convencimento e
de acordo com as peculiaridades do caso concreto
, a escolha da melhor punição a ser imposta ao infrator,
sempre em observância à obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais
, tal qual disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, sob pena do seu poder discricionário se tornar arbitrário.

Da mesma forma, faz-se adequado pontuar que, por força do disposto no artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006: “
O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza e a quantidade
da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
.
”

Pois bem. V
erifica-se no caso concreto que foi negativada apenas a
natureza e quantidade do entorpecente apreendido
, em atenção à exegese do artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006 para afastar a sanção basilar do mínimo permitido pelo legislador. Todavia, na hipótese,
a quantidade de droga apreendida revela-se deveras reduzida
–
10,65g (dez gramas e sessenta e cinco centigramas
)
; de modo que a
nocividade da
cocaína
, quando confrontada com a diminuta quantidade apreendida,
não justifica a majoração da pena base
.

A propósito, colaciono recente julgado do eg. Superior Tribunal de Justiça em
caso análogo
aos autos:

“(...) 5. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Destarte, cabe às Cortes Superiores, apenas, o controle de legalidade e da constitucionalidade dos critérios utilizados no cálculo da pena. 6.
Na hipótese, observa-se que a pena-base foi majorada em 1 ano de reclusão, tendo como fundamento a natureza da droga apreendida (9,2 g de cocaína). Todavia, não sendo significativo o quantum de entorpecente e tendo em vista a análise favorável das demais circunstâncias judiciais, não se mostra adequado o aumento operado pela instância ordinária
. 7. Agravo regimental desprovido.
Concessão de habeas corpus, de ofício, para reduzir a pena-base ao mínimo legal,
redimensionando a pena definitiva para 5 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais o pagamento de 500 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação”.
(AgRg no AREsp n. 2.056.945/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 20/5/2022.) – grifos nossos.

Sob esse viés é que
acolho a pretensão recursal nesse ponto
, para afastar a desfavorabilidade da “
natureza e quantidade da droga aprendida
” e, retificar a
pena-base do apelante

para patamar mínimo

de

05 (cinco) anos de reclusão
; mantendo os demais termos das fases da dosimetria penal exposta na sentença, estabelecendo assim a
sanção
final e definitiva
do réu
JOSÉ MÁRCIO VELASQUEZ DE OLVEIRA
em
05 (cinco) anos de reclusão
, além do pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
,
à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, conservo o
semiaberto,
a teor do art. 33, §2.º, “b”, e §3º, do Código Penal, na medida em que o acusado era
primário
no tempo do crime, portador de
bons antecedentes
e a
sanção final restou estabelecida em patamar superior a 04 (
quatro) anos e não excedeu a 08 (oito) de reclusão.

III –
DA ISENÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA
:

Por derradeiro, o apelante pugna pelo afastamento da condenação à pena de multa ou subsidiariamente a redução, haja vista sua precária condição financeira.

O pleito não merece acolhimento!

O Código Penal, no seu Título V, Capítulo I, artigo 32, incisos I a III, estabelece três espécies de penas, quais sejam, privativas de liberdade, restritivas de direitos e multa.

No que concerne à pena de multa, verifica-se que possui natureza autônoma, sendo encontrada nos diversos tipos penais, podendo ser aplicada isolada, cumulativa ou alternativamente com as sanções dispostas no preceito secundário das normas penais incriminadoras.

Com efeito, os artigos 33 da Lei da nº. 11.343/06, traz a seguinte redação:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa
”

Assim, tendo o apelante
JOSÉ MÁRCIO
praticado o crime de tráfico de drogas, o magistrado
não
possui discricionariedade na aplicação dos tipos de reprimenda, devendo cumprir o que está na norma, a qual prevê a aplicação cumulada da pena privativa de liberdade e da pena de multa.

Dessa forma, tenho que andou bem o sentenciante, pois, mesmo a alegada hipossuficiência financeira do apelante, ainda que comprovada, não é, por si só, causa idônea para afastar a condenação à pena de multa, porquanto se trata, repito, de
sanção penal prevista no preceito secundário do tipo penal, sendo, portanto, de aplicação cogente
.

Outrossim,
inexiste previsão legal que autorize a almejada isenção do pagamento, não podendo ser feita ao livre-arbítrio do julgador, sob pena de violação ao princípio da legalidade
. Nesse sentido, posiciona-se essa c. Terceira Câmara Criminal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, § 2°, II DO CP) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – (...) – 2.2.
AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
– 2.3. (...) 3. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO CONFORME PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. (...) 2.2.
No delito de Roubo, a imposição de multa decorre de prescrição legal, uma vez que prevista cumulativamente com a sanção privativa de liberdade no preceito secundário desse crime, não competindo, portanto, ao julgador deixar de aplicá-la, sob pena de violação ao princípio da legalidade
; 2.3. (...)”.
(N.U 0000018-13.2020.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 08/10/2021) – destaquei.

E quanto a almejada
readequação do pagamento da multa
, é cediço que de
acordo com o método bifásico a quantidade de dias-multa
foi aplicada em patamar que guarda a devida proporcionalidade com a respectiva pena privativa de liberdade nesta instância revisora
, sendo
o valor de cada dia-multa que deve guardar relação com as condições econômicas do apenado
.

E esse, por sua vez, já
fora estabelecido no patamar mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, nos exatos termos do entendimento consolidado pelo Enu
nciado Orientativo n.º 33, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício,
in verbis
:

“
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
.” (TCCR/TJMT, IUJ n.º 101.532/2015).

Sendo assim, de rigor a manutenção da condenação do apelante ao pagamento da pena de multa.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto por
JOSÉ MÁRCIO VELASQUEZ DE OLIVEIRA
, tão somente para
readequar a sanção basilar

do crime de tráfico de drogas para o mínimo legal, de modo que a pena final e definitiva do ora apelante fica estabelecida em
05 (cinco) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
,
com o valor unitário do dia-multa estabelecido no mínimo legal, mantidos inalterados o
s demais termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos da ação penal n.º 0007307-43.2019.8.11.0006.

Frente à substancial mudança do quantitativo da pena imposta ao sentenciado
,
c
omunique-se

com urgência
o resultado deste julgamento ao MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Cáceres/MT, para que tome as medidas necessárias à retificação do cálculo de pena a cumprir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024